Tribunal: TJMT
Processo: 1012334-37.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012334-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA DA SILVA GOMES - CPF: 060.214.851-06 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), MARIA ANTONIA DA SILVA GOMES - CPF: 060.214.851-06 (PACIENTE), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELLIPE MORAES SANTOS - CPF: 042.321.121-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1)

NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO
WRIT
–
2)

DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS EM SUA FOLHA DE ANTECEDENTES – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
3)

PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
–

FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DO MENOR
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

ORDEM DENEGADA.

1) A via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que a paciente ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

4) Não há como conceder a prisão domiciliar à paciente, porquanto apesar de estar comprovado que ela possui filho menor de 12 (doze) anos de idade, não há informações nos autos quanto à imprescindibilidade aos cuidados do infante; pelo contrário, ressai dos autos a informação de que seu filho nunca residiu com ela, razão pela qual não restou demonstrada a imprescindibilidade da prisão domiciliar.

5) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor
de
MARIA ANTONIA DA SILVA GOMES,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto no de Prisão em Flagrante nº 1013171-83.2021.811.0003 - 5ª Vara Criminal de Rondonópolis.

Sustenta o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito no dia
02/6/2021
, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, juntamente com seu companheiro Luis Fellipe Moraes Santos, sendo submetida à audiência de custódia onde teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Alega o impetrante a desnecessidade da manutenção da segregação provisória e requer a substituição por domiciliar, aduzindo possuir a paciente um filho menor que dela depende para cuidados.

Enfatiza, ainda, que a paciente ostenta predicados favoráveis que lhe autorizaria, em tese, a responder ao processo em liberdade.

Forte nessas razões, requer, liminarmente, a restituição do
status libertatis
da increpada, ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
94128465
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 94459452).

O
parecer,
da lavra da Dra. Kátia Maria Aguilera Rispoli (Id. 97046463) Procuradora de Justiça, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, alegando que ela não cometeu o ilícito, bem como em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, ser necessária a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade, que depende de seus cuidados.

De início, convém ressaltar, quanto às ilações acerca da
negativa de autoria da paciente
, que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inviável a apreciação em sede de
habeas corpus
por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do
writ
.

Teses desclassificatórias ou de
negativa de autoria
só admitem a análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz
a quo
.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.”
(RT 810/554).

No mesmo norte, cumpre destacar o
Enunciado n.º 42
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Logo, inviável a análise da tese de negativa de autoria arguida pelas impetrantes.

Por outro lado,
não tem procedência o pleito que visa a revogação da prisão preventiva da paciente
, visto que a decisão constritiva da liberdade está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Da análise dos autos, nota-se que a paciente e seu esposo foram presos em flagrante no dia 02 de junho de 2021, sendo realizada audiência de custódia no dia subsequente pelo Juízo Plantonista, o qual converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, consignando-se haver indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, ainda, pelos apontamentos criminais que supostamente a paciente ostentaria.

Vejamos:

“Homologo a prisão em flagrante delito. Por outro lado,
converto em prisão preventiva em desfavor dos acusados
, pela necessidade de salvaguardar a sociedade. Além dos fundamentos contidos na ordem de busca e apreensão
, foram localizadas

40

porções de entorpecentes
e
outros itens que denotam o tráfico
. Por outro lado, os
acusados não possuem profissão
e nem souberam justificar os valores e bens apreendidos, como
05 aparelhos celulares
,
máquinas de cartão de crédito
e
cadernos com anotações de tráfico
. Ademais,
ambos respondem a outas ações penais
nesta cidade e outras pela prática do crime de mesma espécie,
tráfico de entorpecente
. Deste modo pelas razões acima resta indeferido o pedido de concessão de liberdade e de cautelares diversas, posto que em outras ocasiões receberam liberdade provisória, mas voltaram a cometer o mesmo crime. Resta deferido o pedido de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos realizados durante a prisão dos flagranteados. Por fim,
nego o pedido de que a acusada responda em liberdade

para cuidar de seu filho
, posto que
os acusados não são os responsáveis pela criança
, ou seja,
não são criados pelos acusados
, inclusive os indiciados afirmaram em audiência que
a criança nunca residiu com ambos
. (...)
.” (sic. Id. 57349924 - APF). (negritei).

Nota-se que o magistrado entendeu por converter a prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da ação delituosa, pois, foram localizadas 40 porções de entorpecentes e outros itens que denotam o tráfico, bem como o fato de que não possuem profissão e não souberam justificar os valores e bens apreendidos, como 05 aparelhos celulares, máquinas de cartão de crédito e cadernos com anotações de tráfico.

Sustentou, ainda, que a paciente e seu esposo respondem a outras ações penais pela prática do crime da mesma espécie, tráfico de entorpecente, de modo que a segregação é necessária, também, para evitar a reiteração delitiva.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
(...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de
reiteração

delitiva
, se colocado em liberdade; (...)”.

(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“
HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020)

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado 43

do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Por fim,
também não possui procedência o pleito de substituição da segregação cautelar da paciente por domiciliar
, sob o argumento de que a paciente é genitora de uma criança de 07 (sete) anos de idade.

O magistrado indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos: “
Por fim, nego o pedido de que a acusada responda em liberdade para cuidar de seu filho, posto que os acusados não são os responsáveis pela criança, ou seja, não são criados pelos acusados, inclusive os indiciados afirmaram em audiência que a criança nunca residiu com ambos
.”

Desse modo, embora o impetrante tenha arguido que a paciente possui filho de tenra idade sob seus cuidados, não demonstrou a indispensabilidade da paciente ao cuidado do infante, não restando comprovado que a situação apresentada se encontra em qualquer uma das hipóteses previstas no art. 318 do diploma processual penal.

Consoante ressaltado pela douta Procuradora de Justiça:

“Nesse compasso, em que pese a novel redação do artigo 318 do Código de Processo Penal tenha contemplado a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar da mulher com filho até 12 [doze] anos de idade incompletos, a paciente não comprovou que era a única responsável pelos cuidados dos seus filhos e nem que não possui outra pessoa para deixar aos cuidados. Ao contrário, ressai dos autos a informação de que seus filhos nunca residiram com ela, razão pela qual não restou demonstrada a imprescindibilidade da prisão domiciliar”
(Id. 97046463).

Não se está a desconhecer do entendimento do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas corpus
Coletivo nº 165704. Contudo, estamos diante de situação excepcional, sendo inegável a gravidade dos fatos atribuídos à paciente, bem como a periculosidade efetivamente demonstrada.

A própria Turma, por votação unânime, concedeu a ordem de
habeas corpus
coletivo, para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência,
desde que observadas as seguintes condicionantes
: presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP; em caso de concessão da ordem para pais,
que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos
ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos.

Assim, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar mostra-se inviável, pois, a situação da paciente retrata a necessidade de preservação da ordem social, sobretudo, da integridade psicológica e física do menor, em razão da gravidade concreta dos fatos por ela supostamente praticados.

Ainda com o advento da Lei 13.257 de 2016, a jurisprudência tem afirmado que, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fulcro no art. 318, V do CPP, deve ser demonstrada a imprescindibilidade da mulher a fim de prover os cuidados do(a) filho(a) menor de 12 (doze) anos de idade, o que não restou demonstrado no presente caso.

Nesse sentido, o recente julgado,
verbis
:

“HABEAS

CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PRISÃO
PREVENTIVA (...) 2)
PRISÃO

DOMICILIAR
-
FILHAS
COM IDADE INFERIOR A 12 ANOS – IMPROCEDÊNCIA – GESTÃO DE “BOCAS DE FUMO” E COMÉRCIO DE DROGAS REALIZADOS DENTRO DA RESIDÊNCIA - SITUAÇÃO DE RISCO ÀS PRÓPRIAS CRIANÇAS INSERIDAS EM AMBIENTE DE RISCO E INSEGURANÇA – CONDIÇÃO DE LACTANTE NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PGJ. 2 - Mesmo após o julgamento, pelo STF, do HC coletivo de n. 143641/SP e a introdução, no CPP do art. 318-A, o STJ manteve o entendimento de que é possível negar a
prisão

domiciliar
à mãe de crianças
menores
de 12 anos, segregada pela autoria dos delitos de Tráfico de drogas e de Associação para tal finalidade, quando As circunstâncias demonstrarem que a presença da genitora coloca os infantes em situação de risco. (...)”

(N.U 1020201-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

Desse modo, não restou clara a imprescindibilidade e necessidade da presença da mãe (paciente) no sustento e criação do filho menor.

O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, ainda mais porque o magistrado,
ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, informou que, naquela data, determinou a realização de estudo psicossocial com os filhos da paciente, ao passo que, caso entenda que sua presença seja indispensável ao infante, reanalise acerca da possibilidade de substituição da prisão por domiciliar.

Ante o exposto, em consonância com o
parecer ministerial
,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Maria Antonia da Silva Gomes
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021